Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. UBER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA DA RELAÇÃO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PREVISÃO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE
1. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
2. A relação jurídica entre a apelante e os motoristas que, de fato, se responsabilizam pela prestação do serviço de transporte, é de empreendedores independentes, na qual o contrato não cria relação de trabalho, entendimento corroborado pelo STJ no julgamento do CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019.
3. A Uber não pode assumir o ônus decorrente de eventual descumprimento da determinação judicial pelos motoristas por não ser a responsável pela prestação de serviço de transporte, atuando como mera intermediadora entre a agravada e os colaboradores cadastrados. Isso porque a relação é de natureza civil, e não de consumo, nem trabalhista, prevalecendo a liberdade de contratar (CC, art. 421).
4. Diante das circunstâncias do caso concreto e ausente ofensa direta a direito de personalidade da autora, não há dano moral a ser indenizado.
5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de majoração da condenação e dos honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e provido.